Tribunal: TJDFT
Processo: 0714934-98.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIAGEM TERRESTRE. NEGATIVA DE EMBARQUE. NEGATIVA DE ACEITAÇÃO DE DOCUMENTO DIGITAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NÃO CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, por constatar que não houve falha na prestação do serviço. Em suas razões, a parte recorrente sustenta a validade do documento digital e que houve falha na prestação do serviço. Requer a reforma da sentença.
2. Recurso cabível e tempestivo. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça tendo em vista que a documentação ID. 73951468 demonstra a hipossuficiência financeira do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID. 73951470).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Com efeito, a responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros.
4. Verifica-se que o recorrente adquiriu, da empresa ré, passagens de São Paulo para Brasília. Afirmou que no momento do embarque apresentou sua CNI digital; entretanto, foi informado de que o documento não seria aceito por não portar a via física. Sustentou que houve falha na prestação de serviços da requerida uma vez que o documento digital é apto a comprovar a identidade para fins de embarque em ônibus interurbano.
5. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se a ausência de qualquer evidência que comprove a alegação do recorrente de que teria apresentado o RG digital no momento do embarque, documento que, conforme regulamentação vigente, deve ser acessado por meio do portal GOV.BR. Cumpre esclarecer que, embora o RG digital seja admitido como documento de identificação válido, no presente caso há controvérsia fática acerca da apresentação de mera fotografia do referido documento, o que não é suficiente nem se equipara à exibição do documento digital acessado por meio da plataforma oficial, não podendo, portanto, ser admitido como meio idôneo de identificação para fins de embarque.
6. Desse modo, a simples alegação de que possuía o RG Digital no momento do embarque não é suficiente para justificar a reparação pretendida. Isso porque o próprio autor, para conseguir embarcar em ônibus de outra empresa, precisou registrar boletim de ocorrência noticiando a perda do documento físico, o que corrobora a versão apresentada pela parte requerida de que o documento exibido inicialmente não estava devidamente autenticado pelo portal do GOV.BR. Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.